Tribunal: TJMT
Processo: 0014147-12.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014147-12.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DA SILVA DONATO - CPF: 016.226.431-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 027.918.411-56 (APELADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PERSECUTÓRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0014147-12.2018.8.11.0004

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL DA SILVA DONATO e JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/11/2021

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ARTIGO 61 DO CPP – PENA MERAMENTE ADMINISTRATIVA – ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – PRESCRIÇÃO REGULADA POR LEI ESPECIAL – LEI 11.343/2006 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Inexistindo nenhuma causa interruptiva da prescrição ou suspensiva, com sentença absolutória, o lapso prescricional continua a correr indefinidamente, pela pena máxima em abstrato, devendo o magistrado declarar de ofício, na inteligência do artigo 61 do CPP.

Recurso de Apelação Criminal prejudicado, com a declaração de prescrição da pretensão persecutória estatal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso aviou recurso contra a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, extinguindo o feito pela atipicidade da conduta do agente, trazendo ainda longo arrazoado sobre a violação do Princípio da Dignidade Humana, de onde, o recurso subiu para a análise perante a Turma Recursal.

Em contrarrazões a defesa pugna pela manutenção da sentença.

Em sede de sessão de julgamento o Ministério Público repisa o seu parecer pelo provimento do recurso de apelação.

O magistrado, quando observada a ocorrência da prescrição deverá declará-la de ofício, sendo que, tal determinação se encontra no artigo 61 do CPP, assim descrito:

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
.

Observe-se acima ser a norma impositiva, de aplicação obrigatória pelo magistrado, não sendo discricionária.

Como no caso do artigo 28 da Lei 11.343/2006 inexistem penas privativas de liberdade, a prescrição decorre com o decurso de 02 anos, nos moldes do artigo 30 da Lei 11.343/06, senão vejamos:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita é calculada pela pena máxima cominada e pode ser entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (primeira causa interruptiva – art.117, I do CP), ou entre a data do recebimento da denúncia e o dia da publicação da sentença condenatória (segunda causa interruptiva nos crimes comuns (art.117, IV do CP), sendo que a partir da sentença condenatória, todo o cálculo de prazo prescricional passa a ser regulado pela pena em concreto.

Ocorreu, realmente alteração pela Lei 12.234/2010, que excluiu tão somente a retroação da pena em concreto para período anterior ao recebimento da denúncia, porém, tal vedação não se aplica pelo máximo da pena em abstrato, entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Como já dito anteriormente, no presente feito sequer existe denúncia, muito menos o seu recebimento, inexistindo nenhuma causa a obstar a prescrição, que causa a morte ao direito do Estado de punir alguém por uma pretensão que não mais persiste e se esvaiu no tempo.

O feito em tela está abrangido pela prescrição com base na pena em abstrato, pois entre a data do fato até o presente momento já se superou a marca dos 02 (dois) anos, até porque o fato se deu em data de 29/09/2018, com a prescrição em data de 28/09/2020, de longa data.

Veja-se que o fato se deu em e até hoje o prazo está a se esvair, ultrapassado o tempo máximo de 02 (dois) anos.

Certo é que o acórdão anterior foi julgado pelo colegiado, porém, neste momento, efetiva-se uma decisão monocrática, sem desobedecer aos ditames do anterior acórdão, por condição nova superveniente aos fatos ali delimitados, sendo que a presente decisão está ainda em consonância com a Súmula 438 do STJ, assim descrita:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

A súmula acima proíbe a extinção de punibilidade pela prescrição com base em pena hipotética, porém, não proíbe a extinção da punibilidade pela pena em abstrato, no máximo legal, podendo, portanto, cabe o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena máxima em abstrato.

ISTO POSTO
, de ofício, reconheço ter ocorrido a prescrição da pretensão persecutória estatal
em favor dos autores do fato / recorridos
, e, em consequência, julgo prejudicado o RECURSO DE APELAÇÃO aviado nos autos, julgando extinta a punibilidade do mesmo em relação ao delito do artigo 28 da Lei 11343/2006, nos moldes do artigo 30 da Lei 11.343/2006 c/c 109, IV do CP, nada podendo restar de prejudicial aos acusados e nem mesmo anotado a seu desfavor nos registros criminais.

Decorridos os prazos legais, devolvam-se os autos ao juízo de origem, com todas as baixas pertinentes, para o cumprimento do presente julgado.

Sem custa e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021